Tribunal: TJSP
Processo: 2096841-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. Paciente investigado pela prática do delito tipificado no artigo 157, §3o, parte final, c/c. o 29, caput ambos do Código Penal. Decisão que determina a prisão temporária do paciente. Manutenção. Decreto de custódia plenamente justificado. Presença das hipóteses do artigo 1o, incisos I e III, alínea "a", da Lei no 7.960/89. Decisão de custódia bem lançada para

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. Paciente investigado pela prática do delito tipificado no artigo 157, §3o, parte final, c/c. o 29, caput ambos do Código Penal. Decisão que determina a prisão temporária do paciente. Manutenção. Decreto de custódia plenamente justificado. Presença das hipóteses do artigo 1o, incisos I e III, alínea "a", da Lei no 7.960/89. Decisão de custódia bem lançada para preservar a correta apuração dos fatos e das graves imputações. ORDEM DENEGADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2096841-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é impetrante
ARTHUR APARECIDO PITARO e Paciente JILTHEGLABEM ANDRADE SANTOS, é
impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DO FORO DE SÃO JOSE
DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096841-28.2020.8.26.0000 -Voto no 28478 AC
2
Voto n.o 28478
Habeas Corpus n.o 2096841-28.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Impetrante: Arthur Aparecido Pitaro
Paciente: Jiltheglabem Andrade Santos
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
TEMPORÁRIA.
Paciente
investigado pela prática do delito tipificado no artigo 157, §3o,
parte final, c/c. o 29, caput ambos do Código Penal. Decisão que
determina a prisão temporária do paciente. Manutenção. Decreto
de custódia plenamente justificado. Presença das hipóteses do
artigo 1o, incisos I e III, alínea “a”, da Lei no 7.960/89. Decisão de
custódia bem lançada para preservar a correta apuração dos fatos e
das graves imputações. ORDEM DENEGADA
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Arthur Aparecido Pitaro, em favor de
JILTHEGLABEM ANDRADE SANTOS, contra ato do MM. Juízo de
Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto,
consubstanciado na decretação da prisão temporária do paciente por suposto
envolvimento em delito tipificado no artigo 157, §3o, parte final, do Código
Penal.

Pleiteia, em síntese, a revogação do decreto de
segregação expedido em desfavor do paciente (fls. 1/16).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 99/100).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096841-28.2020.8.26.0000 -Voto no 28478 AC
3
Dispensadas informações, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 104/111).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Depreende-se dos autos de origem que o paciente,
juntamente com seu irmão, estão sendo investigados por suposto
envolvimento no artigo 157, §3o, parte final, do Código Penal, tendo como
vítima Aparecido Siqueira. A autoridade policial representou pela prisão
temporária dos suspeitos, pedido deferido pelo juízo a quo em 20 de março
de 2020.
Conforme apurado nos autos, o paciente e seu irmão
Jilmedice Andrade Santos, teriam, em tese, subtraído cabeças de gado da
vítima, avaliadas em R$ 26.900 (vinte e seis mil e novecentos), após rendê-lo
e amarra-lo em uma árvore, onde acabou falecendo.
Posteriormente, constatou-se que as cabeças de gado
subtraídas foram vendidas para Antônio César Carretero e Mário Antonio
Guizilini, tendo como vendedor uma pessoa alcunhada “Jil”. As negociações
da venda foram realizadas por intermédio de Angela Maria Ramos,
companheira de Jilmedice, mediante utilização de fotografias tiradas por
JILTHEGLOBEM, apelidado por “Tetê”.
Testemunhas afirmaram que avistaram, em data próxima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096841-28.2020.8.26.0000 -Voto no 28478 AC
4
a morte da vítima, um dos investigados tocando uma parte do gado da vítima,
durante a madrugada sob chuva, em atitude incomum e suspeita. Além disso,
o acusado e seu irmão são conhecidos na região por envolvimento com
subtração de gado.
Nesse sentido, a r. decisão não se apresenta teratológica,
mas suficientemente fundamentada, apontando a autoridade de forma clara os
motivos ensejadores da prisão temporária, tomando por base os indícios de
autoria e materialidade do delito.
Com efeito, há prova da materialidade do crime de
latrocínio e indícios de autoria, sendo necessária a prisão provisória para a
conclusão da investigação e do inquérito policial, nos termos do art. 1o,
incisos I e III, alínea “a”, da Lei n. 7.960/1989:
Art. 1o Caberá prisão temporária:
I
quando imprescindível para as investigações do
inquérito policial;
II quando o indiciado não tiver residência fixa ou não
fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;
III quando houver fundada razões, de acordo com
qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do
indiciado nos seguintes crimes:
(...)
c) roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1o, 2o e 3o);
O paciente está sendo investigado pela prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096841-28.2020.8.26.0000 -Voto no 28478 AC
5
latrocínio, crime gravíssimo havendo fortes suspeitas de sua participação.
As circunstâncias e gravidade do caso recomendam a
segregação nos termos da decisão impetrada, a fim de que se proceda à
correta apuração dos fatos e das imputações sem o risco de interferência no
curso da investigação. Considera-se, inclusive, notícias de que o paciente teria
agredido uma das testemunhas.
Importante consignar que o mandado de prisão expedido
em desfavor do paciente e de seu irmão não foi cumprido, pois os
investigados encontram-se atualmente em local incerto e não sabido.
A
decisão,
portanto,
não
é
teratológica
nem
manifestamente ilegal não havendo, em consequência, constrangimento ilegal
a ser afastado.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR